Tribunal: CARF
Processo: 13864.720048/2019-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a determinação de nulidade do feito.
MULTA DE OFÍCIO.
Ocorrida a infração, correta a aplicação da multa de ofício de 75% ou 150% estabelecidas em Lei. Princípios, inclusive constitucionais, são endereçados ao legislador e não ao aplicador da Lei, que a ela deve obediência.
SUJEIÇÃO PASSIVA. DESCABIMENTO.
Ante a inexistência de simulação do mútuo realizado entre empresas ligadas, conforme decidido na análise de mérito, os responsáveis solidários devem ser excluídos do pólo passivo da relação jurídico-tributária.
OPERAÇÃO DE MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE CONTA CORRENTE.
Não tendo o Fisco apresentado os indícios/provas necessários e suficientes que demonstrassem que o mútuo realizado em “conta corrente” entre empresas ligadas era simulado, não há a possibilidade de sua descaracterização.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
O crédito tributário corresponde a toda obrigação tributária, incluindo a multa de oficio proporcional, sobre o qual deve incidir juros à taxa Selic.
CSLL. SIMILITUDE DOS MOTIVOS DE AUTUAÇÃO E DE RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, as mesmas razões de decidir relativas ao IRPJ, em face da similitude dos motivos de autuação e das razões de impugnação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13864.720048/2019-38
ACÓRDÃO
1101-001.907 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
ABRIL RADIODIFUSAO LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por
pessoa incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa,
descabida a determinação de nulidade do feito.
MULTA DE OFÍCIO.
Ocorrida a infração, correta a aplicação da multa de ofício de 75% ou 150%
estabelecidas em Lei. Princípios, inclusive constitucionais, são endereçados
ao legislador e não ao aplicador da Lei, que a ela deve obediência.
SUJEIÇÃO PASSIVA. DESCABIMENTO.
Ante a inexistência de simulação do mútuo realizado entre empresas
ligadas, conforme decidido na análise de mérito, os responsáveis solidários
devem ser excluídos do pólo passivo da relação jurídico-tributária.
OPERAÇÃO DE MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE CONTA
CORRENTE.
Não tendo o Fisco apresentado os indícios/provas necessários e suficientes
que demonstrassem que o mútuo realizado em “conta corrente” entre
empresas ligadas era simulado, não há a possibilidade de sua
descaracterização.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
O crédito tributário corresponde a toda obrigação tributária, incluindo a
multa de oficio proporcional, sobre o qual deve incidir juros à taxa Selic.
CSLL. SIMILITUDE DOS MOTIVOS DE AUTUAÇÃO E DE RAZÕES DE
IMPUGNAÇÃO. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, as
Fl. 5739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.907 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720048/2019-38
2
mesmas razões de decidir relativas ao IRPJ, em face da similitude dos
motivos de autuação e das razões de impugnação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício, nos termos do voto do Relator.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edmilson Borges Gomes,
Jeferson Teodorovicz, Ailton Neves da Silva (substituto[a] integral), Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de ofício contra Acórdão da DRJ (efls.5549/5581) que julgou
procedente as impugnações administrativas apresentadas por contribuinte (efls.1657/1703) e
responsável solidário (efls.3590/3654) contra auto de infração lavrado sobre Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, relativos ao ano de
2014, montantes respectivos de R$ 28.554.622,45 e R$ 10.900.068,22, incluídos os juros
moratórios e a multas de ofício.
Para síntese dos fatos, reproduzo, em parte o relatório do Acórdão recorrido:
1) Relatório Fiscal.
O Fisco apresenta o relato do andamento da ação fiscal no Termo de Verificação
Fiscal – Termo Final - TVF de fls. 1582 a 1620.
O Fisco, após apresentar a motivação do procedimento, passa a expor todo o
histórico da ação fiscal, concluindo pela existência de irregularidades no contrato
de mútuo que tem como mutuante a empresa Abril Comunicações (AC), CNPJ
44.597.052/0001-62 e como mutuaria a empresa Abril Radiodifusão Ltda (AR),
que é objeto da presente análise.
Fl. 5740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.907 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720048/2019-38
3
No entendimento do Fisco, houve um planejamento tributário com o objetivo de
afastar a tributação do IRPJ e da CSLL de receitas que, originalmente, teriam como
beneficiária a empresa AR.
Segundo entende, devido ao grande prejuízo que seria acumulado pela empresa
AC em 2014, haveria uma vantagem, caso tais receitas integrassem o resultado
desta, o que somente geraria redução de prejuízo fiscal, contrariamente ao que
ocorreria caso as mesmas receitas integrassem o resultado da AR, devido esta vir
a acumular um prejuízo menor, o que redundaria em apuração do imposto e da
contribuição a pagar.
O Fisco, então, apurou o IRPJ e a CSLL reflexa sobre valores relativos ao mútuo,
entendido como irregular.
Por relevante, reproduzo o trazido pelo Fisco no TVF sobre a questão, iniciando
pela análise apresentada sobre as receitas do grupo e posteriormente sobre o
mútuo propriamente dito:
IV. DA ANÁLISE DAS RECEITAS DAS EMPRESAS DO GRUPO ABRIL:
1. Analisando as receitas anuais declaradas pela empresa ABRIL RADIODIFUSÃO,
temos o que segue em relação á Receita de Prestação de Serviços no mercado
interno:
- 2012: R$ 60.984.206,00;
- 2013: R$ 21.241.483,31;
- 2014: R$ 7.282.198,00.
Verificamos que as receitas da empresa vem sofrendo constante queda, sendo
que a empresa apresenta prejuízos nos três anos em questão, conforme abaixo:
- 2012 : R$ 44.543.869,66;
- 2013 : R$ 48.644.041,54;
- 2014: R$ 11.650.139,13.
2. Analisando-se agora as receitas da ABRIL COMUNICAÇÕES, temos o que segue:
- 2012: R$ 364.388.108,34;
- 2013: R$ 1.141.007.533,20;
- 2014: R$ 964.719.679,30.
Verificamos que as receitas da empresa tem um aumento no ano de 2013 e uma
pequena queda no ano de 2014, sendo que a empresa apresenta lucro em 2012, e
prejuízo nos dois anos seguintes, conforme abaixo:
- 2012 : R$ 38.074.810,00 (lucro);
- 2013 : R$ 211.737.164,64 (prejuízo);
- 2014 : R$ 139.206.569,70 (prejuízo) ...
VI. DA ANÁLISE DO CONTRATO DE MÚTUO-1 (AR MUTUARIA/AC MUTUANTE):
A – DOS FATOS:
Fl. 5741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.907 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720048/2019-38
4
1. A fiscalizada celebrou dois contratos de mútuo com a sua controladora, a ABRIL
COMUNICAÇÕES. No primeiro contrato, efetuado na data de 05 de março de
2013, a AR consta como mutuária, e a AC, consta como mutuante.
Já no segundo contrato, a AR consta com a mutuante, e a AC consta como
mutuária. Este segundo contrato não é de interesse neste relatório, sendo apenas
o primeiro contrato o que apresenta reflexos tributários importantes.
3. Assim se inicia o primeiro contrato firmado entre as partes:

Nota-se porém que o contrato não tem assinatura de testemunhas, o que já seria
um primeiro indício de que o contrato não espelha a realidade dos fatos, tendo
em vista faltaram-lhe formalidades essenciais.
4. Logo na sequencia, vem expresso os valores a serem pactuado:

Vemos aí o um segundo indício de irregularidade no contrato. Na data em que o
contrato teria sido firmado, a planilha citada não existiria, tendo em vista que a
primeira página da planilha está data de 17/04/13, cerca de um mês após o valor
referente ao primeiro empréstimo concedido, em 06/03/13, no valor de R$
303.000,00. As demais planilhas seriam teriam ainda datas posteriores, pois,
segundo se percebe da análise das mesmas, criou-se uma verdadeira
contacorrente entre as duas empresas, fato este que não se encontra previsto no
contrato.
5. Ao observamos a planilha anexa, apresentada junto ao contrato, verificamos
que a mesma tem a data de vem expresso o montante a ser pactuado:

Ou seja, o empréstimo se inicia pela transferência do valor de R$ 303.000,00, da
AC para as contas da AR.
6. Dando continuando à análise dos valores pactuados, verificamos que a empresa
AC repassa, quase que diariamente, valores para a AR, o que, em princípio, não
seria característica norma de um contrato de mútuo.
7. Verificamos ainda que, ao final de ano de 2013, a AR já teria uma dívida no
valor de R$ 37.360.197,49 perante a AC. Isto demonstra a total dissonância do
contrato inicialmente realizado, no valor de R$ 303.000,00, com a realidade dos
Fl. 5742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.907 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720048/2019-38
5
fatos apurada neste procedimento, pois o valor devido atingiu mais de 123 vezes
o valor inicial com tratado.
8. Fazendo a análise agora referente ao ano de 2014, ano este de interesse desta
ação fiscal, verificamos que estes valores continuam, a ser transferidos da AC para
a AR, até a data de 04/08/14. A partir desta data, a AR já começa a devolver à AC,
parcelas de valores, o que vem a reduzir os valores constantes na planilha.
9. Este fato se dá tendo em vista que a empresa AR recebeu valores referentes à
venda dos direitos de transmissão da MTV.
B. DOS INDICIOS DE IRREGULARIDADE DO CONTRATO DE MÚTUO-1:
1. Após verificarmos as receitas e prejuízos da AR e também da AC, e ainda dos
clientes da AR e da AC referente aos anos de 2012 a 2014, apresentaram-se fortes
indícios de que o contrato de mútuo firmado seria apenas formal, sendo que a
realidade dos fatos é que receitas da empresa AR estariam sendo recebidas nas
contas da empresa AC, e sendo repassadas para a AR na forma de contrato de
empréstimo (mútuo).
2. Vejamos quais seriam os indícios convergentes que nos leva a esta conclusão: i.
O contrato de mútuo não tem assinatura de testemunhas; ii. O contrato não tem
um valor fixo;
iii.. Não há reconhecimento de firma no contrato.
iv. O total dos valores creditados na conta da AR, que ela atribui como sendo
referente a recebimentos de contrato de mútuo é de R$ 68.228.950,00
(planilha1), no ano de 2014, sendo que, na planilha apresentada por ela, referente
a este mesmo contrato, o valor total foi de R$ 60.453.000,00 (planilha-4), porém,
o valor total registrado na conta do RAZÃO foi de R$ 25.174.000,00 (ITEM: LIVRO
RAZÃO-CONTA CONTRATO DE MÚTUO). Verifica-se, portanto, divergências
consideráveis entre os mesmos.
v. Tais divergências não podem ser explicadas pelo segundo contrato de mútuo,
pois neste, a fiscalizada consta como mutuante, e não como mutuária;
vi. Os valores transferidos são feitos de forma quase que diária, em pequenos
valores, como se fosse uma conta-corrente. Aparentando serem valores de
receitas da AR, auferidas pela AC, e repassadas á AR no mesmo dia ou no dia
seguinte á sua recepção;
vii. Considerando que a empresa AR apresenta saldos em banco em valores
expressivos, além de valores expressivos também em investimentos ou aplicações
financeiras, os valores auferidos a título de “mútuo” não seriam necessários para
que a AR continuasse operando normalmente, auferindo suas receitas. Ou seja, o
contrato de mútuo seria desnecessário para a AR manter suas atividades; ...
x. Ainda, podemos perceber pela planilha refere ao contrato de mútuo
(Documentos Diversos-Outros-CONTRATO DE MUTUO-ABRIL COM. X ABRIL
RADIO), que a empresa AR tinha caixa disponível, conforme podemos ver a partir
da data de 04/08/14, a AR passou a efetuar inúmeras transferências para a AC,
em valores expressivos (R$ 10.580.680,13, R$ 3.321.240,80), e, mesmo assim,
ainda continuou recebendo créditos por parte da AC, conforme podemos verificar
em 13/08 (valor de R$ 120.000,00), 19/08 (valor de R$ 110.000,00), além de
muitos outros, até a data final de quitação completa do contrato de mútuo, que
se deu em 10/09/14, com o pagamento de R$ 1.725.657,74.
Fl. 5743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.907 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720048/2019-38
6
xi. Ainda, mesmo considerando a total quitação do contrato de mútuo na data de
10 de setembro de 2014, a AR continuou a receber as transferências, alegando
serem referentes ao mesmo contrato de mútuo, porém sem registrá-los em sua
planilha de controle. Constamos na tabela abaixo esta irregularidade:

Obs-1. Não obstante o valor de R$ 42.000.000,00 depositado em 29/08, não
constar no RAZÃO como sendo referente a mútuo, a fiscalizada alegou que os
mesmos são referentes ao mútuo, pois o mesmo consta na planilha de mútuo
apresentada (item-CONTRATO DE MÚTUO-ABRIL COM x ABRIL RAD).
Obs-2. Ainda, não obstante os valores dos créditos nas contas referentes aos
meses de set. a dez. não constarem na planilha referente ao contrato de mútuo, a
fiscalizada alegou que os mesmos são referentes ao mútuo.
xii. Porém o maior indício encontra-se no valor transferido de R$ 42.000.000,00,
na data de 29/08/14. Podemos constatar a estranheza deste valor que também
foi justificado como sendo referente ao mútuo, pois a transferência foi efetuada
pela AC no dia 29 de agosto, e neste mesmo dia 29, estranhamente, a AR quitou o
mesmo empréstimo. Intimada a justificar este fato, através do TCFVI, de
19/12/18, a mesma simplesmente confirmou o empréstimo, sem maiores
justificativas.
Obviamente ninguém solicita um empréstimo de R$ 42 milhões, apenas para ter o
caixa suficiente para pagar o empréstimo de 42 milhões. Este, portanto, é um
forte indício de que o valor de R$ 42 milhões também se enquadra como receita
da AR, que foi recebida pela AC, e repassado para a AR na forma de “mútuo”, para
logo em seguida retornar para o caixa da AC.
Fl. 5744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.907 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720048/2019-38
7
xiii. Ainda, constatamos que empresa AR apresentou, em 2014, um prejuízo da
ordem de R$ R$ 11.650.139,13.
Caso a mesma reconhecesse todos valores do “mútuo” como receitas próprias, a
mesma teria obtido lucro operacional no ano, sendo então obrigada a recolher o
IRPJ e a CSLL no ano em questão. Como estes valores foram reconhecidos como
receitas da empresa AC, este fato se tornou irrelevante, considerando que a AC
apresentou, em 2014, um prejuízo de R$ 139.206.569,70.
3. Assim sendo, pelo conjunto convergente de indícios apurado acima, estamos
considerando que todos os valores auferidos pela empresa AR, a título de
contrato de “mútuo” conforme constante na planilha-5, que são os valores
registrados como referentes a mútuo no livro RAZÃO da empresa, com a empresa
AC, na realidade, são receitas da empresa AR que foram depositadas nas contas
da empresa AR, e assim serão tributados pelo IRPJ e pela CSLL, através deste
procedimento fiscal.
4. Assim, estamos lançando o total de R$ 67.174.000,00 a título de receitas
omitidas. Este valor se refere ao total do mútuo conforme constante no livro
RAZÃO, de R$ 25.174.000,00, somado ao valor de R$ 42.000.000,00. A diferença
existente entre os valores que a empresa justificou serem relativos a mútuo, de
R$ 1.054.950,00 (R$ 68.228.950,00 – R$ 67.174.00,00), e cujo valor não está
registrado na conta especifica referente ao mútuo, também foram considerados
como receitas da empresa, porém não passíveis de lançamento, considerando
que tais valores já foram considerados empresa, uma vez que a mesma declarou o
valor de R$ 7.265.973,01, conforme já citado no item A.8., somando-se todos os
valores já consideramos como receitas até o momento, tivemos um total de R$
4.802.588,50 (Idem III.3) (R$ 957.126,52 + R$ 237.906,60 + 107.517,80 +R$
3.500.037,68), portanto, menor que o declarado. Se somarmos agora o valor de
R$ 1.054.950,00, ainda teremos um valor inferior ao das receitas já declaradas
pela fiscalizada em sua ECF.
5. Em relação aos valores de PIS e COFINS, consideramos que a tributação se deu
na empresa AC. ... Sobre os tributos reconhecidos pelo Fisco como sonegados,
houve a qualificação da multa de ofício:
... IX. DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO:
1. Considerando então que a empresa se utilizou de um artificio ilegítimo
objetivando o recolhimento a menor dos tributos devidos, conforme já
amplamente explanado no item VIII, efetuamos a qualificação da multa lançada,
em 150% em consonância com a legislação abaixo: “Art. 44. Nos casos de
lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:

a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;
Fl. 5745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.907 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720048/2019-38
8
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. § 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
2. Conforme reza então os art. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64: “Art . 71. Sonegação é
toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária: I - da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais; II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de
afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.”
3. E ainda, nos termos dos art. 1 e 2 da Lei 8.137/90,
“Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou
contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: I -
omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias; II -
fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo
operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal; III -
... IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou
deva saber falso ou inexato; V -... Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e
multa.
Art. 2° Constitui crime da mesma natureza: I - fazer declaração falsa ou omitir
declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se,
total ou parcialmente, de pagamento de tributo;”
4. Considerando então que ocorreu, em tese, uma simulação de contrato de
mútuo, sendo que a verdade dos fatos era outra diversa, entre a AR e sua
controladora, a AR, quedou-se a fiscalizada, em tese, em crime contra a ordem
tributária, o que redundou na qualificação da multa de ofício. ... O Fisco também
entendeu que a empresa Abril Comunicações possui responsabilidade solidária
sobre o crédito tributário lançado:
... X. DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA DA ABRIL COMUNICAÇÕES –
AC: 1. Considerando então que:
- a empresa AC realizou um contrato de mútuo simulado com a AR (mútuo-1),
visando ocultar receitas da empresa AR, sua controlada, pelo qual repassou para a
AR valores de receitas destas, como se fossem referentes a empréstimos;
- a empresa AR realizou um contrato de mútuo simulado com a AC (mútuo-2),
visando repassar para a AC, sua controladora, todos os valores auferidos na venda
da “MTV”, como se fossem referentes a empréstimos, porém nunca saudados
pela AC;
Fl. 5746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.907 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720048/2019-38
9
- As empresas fazem parte de um mesmo grupo econômico, na qual a AC é a
controladora;
- Após a venda de seu acervo para a SPRING a empresa AR repassou todo o seu
capital para a empresa AC, ficando sem condições financeiras de saldar os débitos
agora apurados;
2. Isto tudo considerado, nos moldes do art. 124, inciso I, da Lei n° 5.172/66
(CTN), fica também a empresa Abril Comunicações responsável solidária pelo
crédito tributário apurado em desfavor de sua controlada. ...
2) Impugnação da empresa Abril Radiodifusão Ltda.
Cientificada do auto de infração em 29/07/2019, a interessada apresentou
impugnação tempestiva, em 27/08/2019, através da qual contesta as infrações a
ela imputadas. Após introdução, através da qual descreve os fatos relevantes
relativos à ação fiscal, defende a tempestividade de sua impugnação, passando,
então, a proferir sua defesa:
- DA NULIDADE DOS LANÇAMENTOS EM RAZÃO DE VÍCIO MATERIAL NA
CAPITULAÇÃO LEGAL.
Entende a interessada haver vício na capitulação legal da infração a ela imputada,
tanto em relação ao IRPJ como em relação à CSLL: ...
21. Ora, se foi citado o artigo 288 do RIR/99, o único que poderia se reportar à
omissão de receita; e, se tal dispositivo, por sua vez, se reporta à apuração do
lucro tributável a partir de uma das hipóteses de receita encontrada por
presunção legal de omissão, então, é fundamental que se diga, especificamente,
qual a presunção legal adotada, bem como que se observem os requisitos e
procedimentos inerentes à sua aplicação.
Obviamente, nenhum requisito e procedimento à sua aplicação foi observado,
uma vez que, diferentes como são a depender da espécie, não foi sequer
mencionada qual previsão legal teria sido adotada.
... Afirma que o Fisco não seguiu nenhum critério para a aplicação de qualquer
tipo de presunção legal, que viesse a justificar a utilização do art. 288 do RIR/1999
como base legal da autuação.
Quanto à CSLL afirma:
... 25. Em verdade, compulsando-se a capitulação legal indicada, chega-se à
conclusão de que não se trata sequer de uma fundamentação genérica, na
medida em que os dispositivos elencados nada dizem acerca da motivação do
lançamento.
Mais grave é que a CSLL segue a sorte do lançamento de IRPJ no caso de omissão
de receitas, contudo, a omissão de receita não é fundamento legal deste
lançamento! Há, apenas, uma ilação desconexa de qualquer indício e
contraditória com as próprias diligências. De resto, tem-se apenas a citação de um
dispositivo (artigo 288 do RIR/99) que remete à apuração do lucro a partir da
aplicação das hipóteses de presunção legal de omissão de receita, mas não é dito
qual delas está se seguindo, até porque sempre haverá a exigência da prova direta
de, ao menos, um dos indícios, o que não ocorre nos autos, como demonstrado.
Fl. 5747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.907 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720048/2019-38
10
... Aponta o vício de capitulação legal como gerador da “necessidade de se
considerar nulo o lançamento, por expressa violação do artigo 10, inciso IV, do
Decreto no 70.235/1972".
- DA NULIDADE DOS LANÇAMENTOS EM RAZÃO DE VÍCIO MATERIAL NA
DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
- Da nulidade decorrente de erro na metodologia de apuração da base de cálculo.
Alega a interessada que a base de cálculo utilizada pelo Fisco possui vício material
em sua determinação. Entende que deveria a autoridade fiscal ter determinado a
base de cálculo da exação “conforme os depósitos bancários considerados como
injustificados (R$ 24.228.950,00); ou bem deveria considerar, direta e
concretamente, as receitas ingressadas na Abril Comunicações e que, no seu
entender, pertenceriam à Abril Radiodifusão – valor esse que, nos autos, é
referido como R$ 40.821.334,58”, e mais: .
.. 43. Não bastasse, fosse o lançamento fulcrado em depósito bancário
(capitulação legal e procedimento não verificados nos autos) ou fosse o
lançamento fulcrado em desconsideração de mútuo, se deveria partir dos valores
supra mencionados e eliminar as devoluções que, na verdade, são as próprias
quitações do mútuo, inclusive no mesmo ano-calendário de 2014. Se assim tivesse
procedido a d. Fiscalização, concluiria NÃO HAVER NADA, ABSOLUTAMENTE
NADA, A TRIBUTAR A TAL TÍTULO!
44. Ao contrário, a d. Autoridade Autuante simplesmente determinou, como base
de cálculo, o montante de R$ 67.174.000,00, arbitrariamente indicado e sem
qualquer relação com o motivo apresentado para a autuação.
45. Nessa esteira, é evidente a nulidade dos lançamentos, porquanto inobservado
o requisito primordial para sua realização: a determinação da matéria tributável e
o cálculo do montante de tributo devido, a teor do artigo 142 do Código
Tributário Nacional. Tampouco foi observado qualquer procedimento para que
aplique uma presunção legal ou que se autue com base em presunção forte,
precisa e convergente.
Também não foi seguido o mínimo critério metodológico entre o motivo, por mais
absurdo que seja, e a coerência deste com a base indicada para tributação: não
existe relação de pertinência entre o fundamento e a materialidade tributável, do
que decorre um lançamento ininteligível, insustentável e que cerceia o direito de
defesa.
46. A nulidade do lançamento, ademais, é reforçada pela violação ao próprio
dever de motivação dos atos administrativos, a par dos artigos 5o, inciso LV, e 37
da Constituição Federal e do artigo 2o da Lei no 9.784/1999, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, bem como o artigo
10, inciso IV, do Decreto no 70.235/1972.
... - Da nulidade decorrente da ausência de arbitramento.
Neste item a impugnante entende ter havido erro na apuração dos tributos com
base no Lucro Real, pois “toda a acusação fiscal apenas lhe permitiria realizar os
lançamentos com base na apuração do IRPJ e da CSLL conforme sistemática do
lucro arbitrado, a teor do artigo 530, inciso II, do RIR/99” e ainda:
Fl. 5748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.907 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720048/2019-38
11
... 51. Veja-se que a d. Autoridade Autuante, no próprio Auto de Infração (fls.
1.624) descreve a infração como “omissão de receita caracterizada pela falta ou
insuficiência de contabilização”.
Tanto assim que a discrepância entre os valores das receitas escrituradas na
contabilidade da contribuinte (R$ 6.527.813,79) e aquelas consideradas omitidas
(R$ 67.174.000,00) passa dos 1.000%!
52. Revela-se, portanto, que a d. Autoridade Autuante não poderia, jamais,
efetuar o lançamento sem a consideração dos custos mínimos necessários e
correspondentes ao auferimento de receitas tão discrepante. Como se verá no
tópico seguinte, a d. Fiscalização imputou receitas de uma empresa noutra, sem
os correspondentes custos e despesas, tampouco efetuando o necessário
arbitramento. Tudo, aqui, foge à lógica razoável!
... Traz excertos de decisões do CARF, que, em sua opinião, esclarecem o
entendimento sobre a questão. - Da nulidade decorrente da violação ao matching
principle. Aqui, a interessada defende a nulidade do lançamento, por entender ser
absurda a autuação, uma vez que o Fisco utilizou tão somente as receitas para a
apuração do resultado tributável, deixando de considerar custos e despesas, em
frontal desacordo com "artigos 153, inciso III, e 195, inciso I, alínea “a”, ambos da
Constituição Federal, bem como o artigo 43 do Código Tributário Nacional e os
artigos 1' e 2' da Lei n' 7.689/88, na medida em que se pretende fazer incidir IRPJ
e CSLL sobre montantes que não representam renda nem lucro”.
- DA IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO NO MÉRITO. - DA EFETIVIDADE DO
EMPRÉSTIMO CELEBRADO ENTRE ABRIL COMUNICAÇÕES E ABRIL RADIODIFUSÃO.
Reafirma a “realidade jurídica e econômica do empréstimo realizado entre Abril
Comunicações e Abril Radiodifusão", estando o mesmo "devidamente
contabilizado e formalizado por meio de contrato". Faz as seguintes
considerações:
... 82. Se há contabilização dos valores transferidos à título de mútuo (fato
incontroverso); se há prova das transferências e/ou dos pagamentos a conta e
ordem (fato incontroverso); se há o devido recolhimento de IOF/Crédito (Doc. 04),
questiona-se: quais as razões para que se desconsiderem os valores à título de
empréstimo? Responde-se, desde logo: trata-se de ilações sem base em
fundamento jurídico, juízo subjetivos, suposições de ordem extrajurídica, que até
este momento da defesa não se compreendeu. Inexiste um motivo jurídico para
que se desqualifique a operação como mútuo entre Abril Comunicações e Abril
Radiodifusão.
... Traz diversos entendimentos jurídicos, inclusive de posicionamentos internos
da própria RFB, para derrubar os argumentos da fiscalização sobre a
impropriedade do mútuo realizado, afirmando que a disponibilização do
numerário do mutuante para o mutuário é o elemento fundamental para sua
comprovação, concluindo:
... 73. Constata-se, portanto, que é irrelevante a forma pela qual o contrato de
mútuo se exterioriza, porque se trata de espécie contratual não solene, para a
qual a lei não exige forma especial da manifestação. No caso, ademais, veja-se
que as partes formalizaram regularmente o instrumento contratual por escrito,
como atestado pela própria d. Fiscalização, sendo que os apontamentos versados
Fl. 5749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.907 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720048/2019-38
12
pela d. Autoridade Autuante são, data maxima venia, absolutamente irrelevantes
para questionar a efetividade do empréstimo!
... 92. À mostra, portanto, que havendo prova documental das operações de
mútuo pelas partes envolvidas e a comprovação do fluxo financeiro, não podem
os valores decorrentes de operação de mútuo serem considerados receitas
omitidas.
93. Ademais, sobre a acusação de ausência de valor fixo, bem como a alegação de
que “os valores transferidos são feitos de forma quase que diária, em pequenos
valores, como se fosse uma conta-corrente” tampouco tem qualquer relevância
acerca da efetividade do empréstimo.
... Quanto às divergências entre os valores mutuados e a contabilização na
empresa, a interessada alega ter havido erro da autoridade autuante. Traz o valor
de R$ 42.000.000,00, recebido em 29/08/2014 e devolvido em 01/09/2014, como
exemplo. Segundo afirmação da impugnante, o Fisco entendeu que tal valor não
teria sido contabilizado pela empresa, fato esse rebatido com a apresentação de
cópias dos respectivos livros razão do período, tanto da AR, como da AC e ainda:
... 102. Assim, ao contrário do que versado pela d. Autoridade Autuante, o fato de
a Abril Radiodifusão ter recebido tal valor num dia e tê-lo devolvido no primeiro
dia útil subsequente não se trata do “maior indício” de irregularidade: apenas
comprova, à toda evidência, que os R$ 42.000.000,00 não poderiam, sob qualquer
perspectiva, configurar renda da Abril Radiodifusão, na medida em que não foi
incorporado ao seu patrimônio, tendo sido devolvido no dia útil imediatamente
seguinte.
103. Desconsiderados os R$ 42.000.000,00, a divergência entre os depósitos e o
livro-razão remonta apenas ao valor de R$ 1.054.950,00, o qual, como
mencionado no início, foi considerado, pela própria Fiscalização, como já incluído
na apuração do lucro real pela Abril Radiodifusão. Ou seja, segundo a própria
fiscalização, nada resta de indício a esse respeito.
... 104. Da mesma forma, eventuais valores que não tenham constado na planilha
anexa ao contrato não têm o condão de implicar a desconsideração de toda a
operação de mútuo, afinal, eram regularmente registradas em contabilidade e
tiveram o efetivo ingresso comprovado pelos próprios depósitos bancários.
105. Outro aspecto utilizado pela Autoridade Fiscal para questionar a efetividade
do mútuo baseou-se na suposição de que a Abril Radiodifusão apresentaria saldos
em contas correntes em valores expressivos, além de investimentos e aplicações
financeiras, de tal sorte que o mútuo não seria “necessário”.
106. Sobre essa ilação, fosse de fato desnecessário o mútuo, a consequência
jurídica jamais poderia ser sua desconsideração e tributação dos ingressos como
se receita fossem.
EM VERDADE, COMO É CEDIÇO, DA ACUSAÇÃO DE DESNECESSIDADE DO
EMPRÉSTIMO APENAS PODE DECORRER A INDEDUTIBILIDADE DOS JUROS PAGOS,
MAS JAMAIS PRETENDER TRATAR COMO RENDA OU LUCRO AQUILO QUE RENDA
E LUCRO NÃO É.
... Ao final do item afirma ser incontroverso que:
... (i) trata-se de empréstimo devidamente formalizado mediante instrumento por
escrito firmado à época dos fatos;
Fl. 5750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.907 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720048/2019-38
13
(ii) os lançamentos foram devidamente contabilizados tanto pela mutuária (Abril
Radiodifusão) quanto, especialmente, pela mutuante (Abril Comunicações), fato
jamais questionado pela d. Autoridade Autuante;
(iii) a mutuante, Abril Comunicações, detinha disponibilidade financeira para
fazê-lo, conforme reconhecido pela própria Autoridade Autuante diante da
verificação das receitas por ela auferidas;
(iv) as transferências bancárias foram devidamente comprovadas, uma vez que se
trata de depósitos bancários nas contas correntes da Abril Radiodifusão com a
devida identificação da origem (Abril Comunicações);
(v) houve efetiva devolução dos valores, tendo sido a maior parte do empréstimo
quitada no próprio ano-calendário de 2014.
... - DA AUSÊNCIA DE OMISSÃO DE RECEITAS.
Reafirma a inexistência de qualquer omissão de receitas em sua contabilidade,
que viesse a redundar em redução de tributos apurados. Quanto aos contratos
celebrados entre a AC e seus clientes, “referentes à prestação de serviços de
publicidade, verifica-se que nenhum dos contratos traz qualquer indício ou
elemento no sentido de que os serviços seriam prestados pela Abril Radiodifusão
e não pela Abril Comunicações”.
Afirma que as empresas diligenciadas pelo Fisco possuíam contratos de
prestações de serviços para publicidade nas publicações da “Editora Abril", que é
a denominação comum do setor editorial do grupo, relacionados às publicações
de revistas e periódicos em via física ou online:
... 124. Como demonstra a documentação ora trazida aos autos, tratava-se de
publicações da Editora Abril, conforme indicado em todas as publicações
anexadas à Impugnação. “Editora Abril”, vale explicar, é a denominação comum
do setor editorial do grupo, relacionado às publicações de revistas e periódicos
em via física ou online. Esse setor, importante esclarecer, passou a ser explorado
exclusivamente pela Abril Comunicações desde a incorporação, em 2012, da
Editora Abril S.A. (Doc. 25).
125. ESSE ATO DE INCORPORAÇÃO É FUNDAMENTAL NA DEMONSTRAÇÃO DA
AUSÊNCIA DE OMISSÃO DE RECEITAS, POIS FOI JUSTAMENTE NESSA OCASIÃO
QUE A ABRIL COMUNICAÇÃO ADQUIRIU TODAS AS MARCAS REFERENTES ÀS
PUBLICAÇÕES DE REVISTAS E PERIÓDICOS QUE, EM 2014, GERARAM AS RECEITAS
QUE FORAM DEVIDAMENTE CONTABILIZADAS E TRIBUTADAS PELA ABRIL
COMUNICAÇÕES.
126. Nesse sentido, o caso do “1o Exame Fórum Nordeste” é especialmente
eloquente, pois, além de se tratar de um evento relacionado à Revista Exame, a
qual, como demonstrado, era uma publicação da Abril Comunicações (Doc. 23),
foi efetivamente organizado pela Abril Comunicações, como se infere do contrato
de locação do espaço, no qual consta – como somente poderia ser – justamente a
Abril Comunicações como locatária (Doc. 24).
127. O IMPORTANTE, AQUI, É DEMONSTRAR QUE NENHUM DOS CONTRATOS
COLACIONADOS AOS AUTOS,CUJOS CLIENTES FORAM DILIGENCIADOS PELA D.
FISCALIZAÇÃO, APRESENTAM QUALQUER INDÍCIO QUE SE REFERIRIAM A
SERVIÇOS PRESTADOS PELA ABRIL RADIODIFUSÃO.
Fl. 5751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.907 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720048/2019-38
14
... Diverge, ao fim, do entendimento do autuante, afirmando não haver qualquer
tipo de omissão de receitas, apontando que “todos os elementos dos autos
convergem à conclusão de que as receitas derivadas de tais clientes eram, de fato,
de titularidade da Abril Comunicações! É muito difícil defender um lançamento
cujo raciocínio, desprovido de prova, padece de mínima lógica. Isso porque”:
... (i) a Abril Radiodifusão encontrava-se, em 2014, em processo de encerramento
de suas atividades operações;
(ii) as concessões da Abril Radiodifusão foram alienadas em 2013, o que
obviamente lhe impedia de desenvolver a atividade de prestação de serviços de
publicidade em 2014;
(iii) todos os contratos acostados aos autos dizem respeito à veiculação de
publicidades em periódicos impressos, atividade desenvolvida pela Abril
Comunicações e não pela Abril Radiodifusão, cuja atividade limitava-se aos canais
de televisão e correlatos, tendo a concessão sido alienada no ano anterior.
... - DA IMPUTAÇÃO DOS PAGAMENTOS DE IOF/CRÉDITO, DAS DEVOLUÇÕES À
ABRIL COMUNICAÇÕES E DA DEDUÇÃO DO PIS/COFINS PAGOS SOBRE AS
RECEITAS CONSIDERADAS OMITIDAS.
Apresenta os seguintes argumentos no presente item:
... 138. Subsidiariamente, na remota hipótese de manutenção do lançamento, o
que se admite apenas para argumentar, qualificando os ingressos, total ou
parcialmente, é de rigor a imputação dos valores pagos a título de IOF/Crédito
(Doc. 04), na medida em que, prevalecendo a acusação fiscal no sentido de que
não se tratava de mútuo, não haveria de se cogitar no recolhimento do citado
imposto.
139. Igualmente, de rigor a imputação, na apuração da base de cálculo, dos
montantes devolvidos pela Abril Radiodifusão à Abril Comunicações, na medida
que não se trata de ingressos definitivos, não perfazendo, sob qualquer prisma, o
conceito de receita.
140. Finalmente, é tamanho o absurdo da acusação fiscal ao separar receitas
numa empresa e despesas noutra que, na remota hipótese de manutenção do
lançamento, é de rigor a dedução do PIS/COFINS sobre as receitas tidas por
omitidas, cujo recolhimento foi reconhecido pela própria d. Autoridade Fiscal.
... - DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA.
-Da ilegalidade da qualificação da multa – Ausência de dolo, fraude ou simulação.
Discorda da aplicação da multa qualificada de 150%, entendendo não haver sido
comprovada “direta e efetivamente, a prática das condutas destacadas nos
artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/6”.
Assim, ausentes os requisitos, deve-se desqualificar a multa aplicadas no
lançamento original. - Do caráter confiscatório da multa de ofício qualificada.
Também aqui discorda da aplicação da multa de ofício, por entender que tal
aplicação fere diversos princípios, tais como o do não confisco e o do direito à
propriedade, trazidos nos artigos 150, inciso IV, e 5o, inciso XXII, da Constituição
Federal. Ainda, aponta o ferimento dos princípios da proporcionalidade ou da
razoabilidade:
Fl. 5752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.907 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720048/2019-38
15
... 154. Ademais, a par dos argumentos já expostos acerca da improcedência da
multa qualificada, caso não sejam acolhidas as alegações postas até o presente
momento, releva notar, a título de argumentação, que as multas de ofício e
qualificada atingem, conjuntamente, a exorbitante percentagem de 150% do valor
do imposto, possuindo caráter nitidamente confiscatório, tendo sido aplicadas
arbitrariamente. Não bastasse, foi lançada a multa isolada de 50%, somando-se
um total de 200% em relação ao suposto imposto devido.
155. Nesse passo, vislumbre-se que tais multas têm caráter nitidamente punitivo
e não podem ser aplicadas arbitrariamente, com evidente descompasso com a
infração supostamente cometida.
156. É imprescindível, nesses casos, que haja uma nítida correlação entre a
infração cometida e a penalidade imposta, sob pena de anulação da multa
lavrada, dada a sua patente abusividade, além da evidente afronta ao princípio da
vedação ao confisco, bem como o direito de propriedade, constitucionalmente
previstos, conforme artigos 150, inciso IV, e 5o, inciso XXII, da Constituição
Federal.
... 168. O princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade dos atos praticados
pela Administração Pública é pilar básico para a garantia de justiça e o mínimo de
equidade nas relações em que o Estado é parte envolvida. Referido princípio tem
sua maior utilidade exatamente em proibir determinados excessos da
Administração Pública, os quais possam vir a causar danos desnecessários aos
administrados submetidos ao Poder Estatal.
... Traz diversos julgados do STF que, em seu entendimento, se posicionam contra
a aplicação da multa de ofício no percentual adotado.
- DA ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Discorda também da aplicação dos juros de mora sobre a multa de ofício:
... 177. Logo, independentemente do enfoque atribuído ao litígio, os juros
moratórios não podem ser aplicadas sobre a multa de ofício lançada, seja por falta
de previsão legal, seja porque o enquadramento legal apontado no auto de
infração não autoriza a imposição de juros sobre a multa de ofício, mas apenas
sobre os tributos não pagos no prazo legal. ... Ao fim, depois de apresentar os
documentos que fazem prova em seu favor, apresenta seu pedido:
... V. DO PEDIDO
179. Por todo exposto, é a presente para requerer seja a Impugnação
regularmente recebida, processada e provida, para que, preliminarmente, sejam
acolhidas as nulidades apontadas, bem como seja provida no mérito quanto ao
crédito tributário e consectários legais, inclusive multas e juros, cancelando-se
integralmente o Auto de Infração.
... 2) Impugnação da empresa Abril Comunicações.
Cientificada do auto de infração em 29/07/2019, a empresa Abril Comunicações S
A,
CNPJ
44.597.052/0001-62,
apresentou
impugnação
tempestiva,
em
28/08/2019, através da qual contesta sua responsabilização tributária, além das
infrações lançadas.
Antes de iniciar, ressalta-se que a impugnação apresentada é em tudo semelhante
àquela apresentada pela empresa Abril Radiodifusão Ltda, com a inclusão de um
item específico com a discordância sobre sua responsabilização solidária.
Fl. 5753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.907 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720048/2019-38
16
Este item será relatado a seguir:
- DA IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA.
- DA NULIDADE DA IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR MOTIVAÇÃO
INSUFICIENTE
– IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA.
Aponta a existência de vício insanável na descrição dos fatos que levaram à sua
inclusão no pólo passivo da obrigação tributária, além da inadequada capitulação
legal, ensejando a nulidade do lançamento, no que tange à responsabilidade, por
violação do art. 10, incisos III e IV do Decreto no 70.235/1972.
Em seu entendimento, há também ferimento a seu pleno direito de defesa, uma
vez que as razões de sua inclusão como responsável solidária não se fizeram
demonstradas no TVF, ferindo o disposto no artigo 59, inciso II do Decreto no
70.235/72.
- DA IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO EXCLUSIVAMENTE COM BASE NO
ARTIGO 124, INCISO I DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
– INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO
– AUSÊNCIA DE INTERESSE COMUM NA PRÁTICA DO FATO GERADOR
– INDEVIDA TENTATIVA DE TRATAMENTO COMO SE FOSSE DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
Discorda da responsabilização com base no art. 124, inciso I do CTN, uma vez que,
no presente caso, “em que se tem a exigência de IRPJ e de CSLL, há apenas um
único sujeito que auferiu a suposta renda, que praticou o suposto fato gerador.
Não há situação de dois “cotitulares” daquela renda. A utilização do artigo 124,
inciso I, do Código Tributário Nacional não tem o condão de justificar a inclusão da
Impugnante no polo passivo do presente lançamento", resumindo suas alegações
da seguinte forma:
... 80. Em resumo, é imperioso o cancelamento da solidariedade da Impugnante
em virtude dos seguintes fatos:
(i) não há, no Termo de Verificação Fiscal, qualquer fundamentação para a
solidariedade distinta da própria alegada ocorrência do suposto fato gerador,
criado a partir do absurdo raciocínio fiscal;
(ii) não há qualquer demonstração de qual teria sido o interesse comum da
Impugnante no suposto fato gerador, uma vez que não há a indicação de um
único ato praticado pela Impugnante que, direta e necessariamente, tenha
implicado a aquisição de renda conjuntamente pela contribuinte autuada;
(iii) ainda que se considere que o ato praticado pela Impugnante, indicado pela
Autoridade Autuante, que direta e necessariamente tenha implicado na infração
fiscal, tal alegação não prospera porquanto carece de lastro probatório, carece de
lógica e beira às raias do absurdo, tal qual o próprio lançamento;
(iv) do mesmo modo, não há a demonstração de benefício de qualquer natureza
que a Impugnante tenha se aproveitado em razão da suposta omissão de receitas
pela contribuinte autuada, até porque, se considerados os custos (não glosados)
conjuntamente com as receitas – ao invés de absurdamente transferir só as
Fl. 5754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.907 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720048/2019-38
17
receitas como pretende a fiscalização, o resultado seria deficitário e não
superavitário, não havendo o que se tributar;
(v) não há nenhuma comprovação de confusão patrimonial entre Impugnante e a
contribuinte autuada, o que apenas evidencia que a pretendida solidariedade tem
por fundamento o fato de a Impugnante ter sido controladora da contribuinte, o
que, por si só, não autoriza a responsabilização, inclusive com base nas
jurisprudência administrativa e judicial uníssonas sobre o tema. ...
É o Relatório.
Nada obstante a autuação, a decisão recorrida (efls.5549/5581) acabou os
argumentos da impugnação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Período de
apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014 Ementa: NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa
incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a
determinação de nulidade do feito.
MULTA DE OFÍCIO. Ocorrida a infração, correta a aplicação da multa de ofício de
75% ou 150% estabelecidas em Lei. Princípios, inclusive constitucionais, são
endereçados ao legislador e não ao aplicador da Lei, que a ela deve obediência.
SUJEIÇÃO PASSIVA. DESCABIMENTO. Ante a inexistência de simulação do mútuo
realizado entre empresas ligadas, conforme decidido na análise de mérito, os
responsáveis solidários devem ser excluídos do pólo passivo da relação jurídico-
tributária.
OPERAÇÃO DE MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE CONTA
CORRENTE. Não tendo o Fisco apresentado os indícios/provas necessários e
suficientes que demonstrassem que o mútuo realizado em “conta corrente” entre
empresas ligadas era simulado, não há a possibilidade de sua descaracterização.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. O crédito tributário corresponde a
toda obrigação tributária, incluindo a multa de oficio proporcional, sobre o qual
deve incidir juros à taxa Selic.
CSLL. SIMILITUDE DOS MOTIVOS DE AUTUAÇÃO E DE RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO.
Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, as mesmas razões de
decidir relativas ao IRPJ, em face da similitude dos motivos de autuação e das
razões de impugnação.
2 Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Da decisão recorrida, recorreu-se de ofício, nos termos do dispositivo abaixo:
Acórdão Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de
votos, julgar PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, nos termos do voto do relator.
Cientifique-se a interessa. Desta decisão RECORRE-SE DE OFÍCIO ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, nos termos do artigo 34 do Decreto no
70.235, de 06/03/1972, com as alterações introduzidas pela Lei no 9.532/1997,
além do artigo 1o da Portaria MF no 63/2017.

Fl. 5755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.907 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720048/2019-38
18
Devidamente cientificado da decisão de primeira instância, não houve interposição
das razões ao recurso de ofício por parte da Fazenda Nacional.
Por outro lado, devidamente cientificados em 02/12/2019, o contribuinte (efl.5593)
e o responsável solidária (efls.5594) apresentaram suas respectivas contrarrazões (efls. 5597/5663
e efls. 5696/5715) ao recurso de ofício, basicamente repisando e reforçando as razões já expostas
em suas respectivas petições impugnatórias e pugnando pela manutenção integral da decisão
recorrida.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.

O recurso de ofício preenche os requisitos de admissibilidade, dele tomo
conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de Autos de Infração do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, relativos ao ano de 2014,
decorrentes de suposta omissão de receitas na prestação de serviços.
Analisando o acórdão recorrido, entendo que ele deve ser mantido pelos próprios
fundamentos, nos termos autorizados pelo §12 do art. 114 do RICARF:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante: I - declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e II – referência a súmula
do CARF, devendo identificar seu número e os fundamentos determinantes e
demonstrar que o caso sob julgamento a eles se ajusta.
Nesse sentido, peço vênia para transcrever excerto do acórdão recorrido em que
restou analisado o mérito da controvérsia:
Antes de iniciar-se a análise em si, é relevante ressaltar que o lançamento
constante dos autos de infração do IRPJ e da CSLL advém da descaracterização do
mútuo no formato de "conta corrente", que tem como mutuante a empresa Abril
Comunicações S A e como mutuaria a empresa Abril Radiodifusão Ltda.
O caso sob exame opõe a autoridade fiscal e a contribuinte em tomo da
interpretação a ser dada às operações realizadas entre empresas pertencentes ao
mesmo grupo empresarial. A primeira, tratando-as como um mero artificio para
Fl. 5756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.907 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720048/2019-38
19
transferir à AR recursos que, desde início, já seriam seus, ensejando a apuração de
omissão de receitas. A segunda, tratando- as como mútuos sujeitos à incidência
do imposto sobre operações de crédito.
Sabe-se, com efeito, que a empresa AC informou ter contabilizado as transações
ora em análise como Mútuo, afirmando ter recolhido o IOF devido, conforme
consta do TVF, fl. 1.586, fato não contestado pela Autoridade Fiscal:
- Esclareceu ainda que tais mútuos se caracterizam como "mutuo conta- corrente"
em que "nossos empréstimos ou amortizações são realizados durante sua
vigência. Dessa forma tributa o IOF de acordo com o art. 7o parágrafo 1o do
Decreto 6.306/07";
O tratamento fiscal do mútuo em conta corrente entre empresas já teve
entendimento definido no âmbito administrativo.
Sobre a exteriorização do mútuo na forma de movimentação de conta corrente,
cabe destacar que o Parecer Normativo CST no 23, de 1983, que, embora editado
para disciplinar a aplicação do art. 21 do Decreto-lei no 2.065 de 1983 (nos
negócios de mútuo contratados entre pessoas jurídicas coligadas, interligadas,
controladoras e controladas, a mutuante deverá reconhecer, para efeito de
determinar o lucro real, pelo menos o valor correspondente à correção monetária
calculada segundo a variação do valor da ORTN), para fins de tributação do IRPJ,
mas cujo entendimento pode ser estendido ao presente caso, já dispunha:
"2.1 - Não tem relevância a forma pela qual o empréstimo se exteriorize:
contrato escrito ou verbal, adiantamento de numerário ou simples lançamento
em conta corrente, qualquer feitio que configurar capital financeiro posto à
disposição de outra sociedade sem remuneração, ou com compensação
financeira inferior àquela estipulada na lei, constitui fundamento para aplicação
da norma legal." (Grifou-se)
O entendimento foi reiterado pelo Ato Declaratório SRF no 30, de 24 de março de
1999, in verbis:
"Art. 1°. O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, incide
somente sobre operações de mútuo que tenham por obieto recursos em dinheiro,
disponibilizados sob qualquer forma, e quando o mutuante for pessoa jurídica."
(Grifou-se)
Este tem sido o entendimento nos julgados administrativos conforme podemos
comprovar pela ementa a seguir:
IOF. ADIANTAMENTOS EFETUADOS PARA EMPRESAS LIGADAS COM A FINALIDADE
DE PAGAMENTOS DE DESPESAS.
A utilização de uma rubrica contábil com a finalidade de pagamento de despesas
de empresas ligadas, sem contrato formal de mútuo, caracteriza a existência de
uma conta corrente, devendo-se apurar o IOF devido segundo as regras próprias
das operações de crédito rotativo.(Ac 3301002.282- CC 3a Câmara/ 1° Turma
Ordinária- Sessão de 27 de março de 2014)
Cabe destacar a Solução de Consulta COSIT no 50, expedida em 26/02/2015, que
assim analisou a questão:
A Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN),
define o fato gerador do IOF, quanto às operações de crédito, como sendo a
Fl. 5757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.907 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720048/2019-38
20
entrega total ou parcial do montante objeto da obrigação ou a sua colocação à
disposição do interessado:
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito, câmbio
e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem como fato
gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial
do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à
disposição do interessado;
O Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de 2007, que regulamenta o IOF,
disciplina, em seu art. 3೦ § 3೦ III, que a expressão "operações de crédito"
compreende, dentre outras, as operações de mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física.
Na realidade esse dispositivo tem como fundamento legal o art. 13 da Lei no
9.779, de 19 de janeiro de 1999, que estendeu a incidência do imposto sobre o
mútuo de recursos financeiros às operações dessa natureza envolvendo qualquer
pessoa jurídica, ainda que não financeira:
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à
incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de
financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na
data da concessão do crédito.
Em relação à nova hipótese de incidência estabelecida pelo dispositivo acima, o
art. 1° do Ato Declaratório SRF no 30, de 24 de março de 1999, frisou que "o IOF
previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, incide somente sobre
operações de mútuo que tenham por objeto recursos em dinheiro, disponibilizados
sob qualquer forma, e quando o mutuante for pessoa jurídica". Vê-se que, nos
termos da legislação regente, para a incidência do IOF sobre as operações de
mútuo de que trata o comando legal mencionado, importa apenas a entrega ou
disponibilização do recurso financeiro pela pessoa jurídica mutuante, pouco
importando a forma pela qual ela se dê.
Mútuo é espécie do gênero empréstimo. Nos termos do art. 586 do Código Civil de
2002 (CC), no mútuo, uma parte cede a outra coisa fungível, tendo a outra parte a
obrigação de restituir igual quantidade de bens do mesmo gênero e qualidade.
Paralelamente, a consulente menciona o mecanismo denominado de conta
corrente, que teria como objetivo viabilizar um "fluxo financeiro bidirecional"
entre ela e suas controladas. Essa sistemática estabelecida entre duas pessoas
jurídicas é comumente utilizada para registrar a movimentação de recursos
financeiros que transitam reciprocamente entre os dois patrimônios. Por esse
instrumento de registro de débitos e créditos recíprocos, os recursos
eventualmente disponibilizados por uma das partes podem perfeitamente ser
restituídos pela outra também em recursos da mesma espécie.
Depreende-se que a sistemática de conta corrente de forma alguma se mostra
como algo incompatível com uma operação de mútuo, tendo o condão de
descaracterizá-la por si só. Aliás, pelo contrário. Essa sistemática se amolda com
perfeição ao fim de instrumentalizar operações de mútuo financeiro haja vista a
Fl. 5758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.907 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720048/2019-38
21
facilidade que representa (principalmente quando envolvidas pessoas
vinculadas), no que tange ao empréstimo do recurso, por uma das partes, e a
posterior restituição, pela outra parte, por intermédio da mera sistemática de
débitos e créditos em conta corrente.
Importante notar que a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) de certa
forma já possui disciplina acerca da incidência do IOF sobre operações de mútuo
realizadas por meio de conta corrente. O art. 7o da Instrução Normativa RFB no
907, de 9 de janeiro de 2009, além de reiterar que a incidência do imposto prevista
no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, independe da forma pela qual os recursos
financeiros são disponibilizados, regulamenta a determinação da base de cálculo,
nas hipóteses de operações de mútuo realizadas por intermédio de conta corrente,
nos casos em que o valor da operação seja ou não previamente definido:
Art. 7 O IOF incidente sobre operações de crédito concedido por pessoas jurídicas
não financeiras, de que trata o art. 13 da Lei n o 9.779, de 19 de janeiro de 1999 ,
incide somente sobre operações de mútuo que tenham por objeto recursos em
dinheiro, disponibilizados sob qualquer forma.
(...)
§ 2 Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente sem definição
do valor de principal, a base de cálculo será o somatório dos saldos devedores
diários, apurado no último dia de cada mês.
§ 3 Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente em que fique
definido o valor do principal, a base de cálculo será o valor de cada principal
entregue ou colocado à disposição do mutuário. (grifou-se)
Claro está que, para fins da incidência do IOF instituída pelo art. 13 da Lei no
9.779, de 1999, deve-se verificar tão somente se estão presentes, no caso
concreto, as características essenciais do mútuo, sendo irrelevantes aspectos
formais mediante os quais a operação se materializa, bem como a natureza de
vinculação entre as partes. Dessa forma, uma vez identificados os atributos
inerentes a essa espécie de empréstimo (art. 586 do CC), a operação deve sujeitar-
se a incidência do imposto, independentemente de o crédito estar sendo entregue
ou disponibilizado por meio de conta corrente ou por qualquer outra forma.
Convém informar ainda que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui
entendimento alinhado à compreensão da RFB sobre a matéria. Reproduz-se
abaixo ementa do Recurso Especial no 1.239.101 - RJ (2011/33476-0), que assenta
a irrelevância da nomenclatura contratual adotada ("contrato de conta corrente'')
para se cogitar da incidência ou não do imposto, sendo determinante para isso
que, essencialmente, se trate de operação de crédito correspondente a mútuo:
TRIBUTÁRIO. IOF. TRIBUTAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CORRESPONDENTES
A MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. ART. 13, DA LEI
N. 9.779/99.
O art. 13, da Lei n. 9.779/99 caracteriza como fato gerador do IOF a ocorrência de
'operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ' e não a especifica operação de mútuo. Sendo assim, no
contexto do fato gerador do tributo devem ser compreendidas também as
operações realizadas ao abrigo de contrato de conta corrente entre empresas
coligadas com a previsão de concessão de crédito. (grifos do original)
Fl. 5759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.907 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720048/2019-38
22
No voto do Ministro relator, Mauro Campbell, fica mais nítida a fundamentação
apresentada na ementa, motivo pelo qual transcreve-se abaixo passagens daquele
voto:
Sendo assim, o contrato de mútuo, longe de ser a única espécie contratual a ser
tributada, é tido por um modelo cujas características essenciais devem ser
buscadas em outras espécies de contrato que envolvam operações de crédito para
que possam ser alcançadas pelo hipótese de incidência do IOF.
É por esse motivo que o § 1೦ do art. 13, da lei citada considera ocorrido o fato
gerador do tributo na data da concessão do crédito.
(...)
Nesse sentido, não resta dúvida que as operações realizadas ao abrigo de contrato
de conta corrente entre empresas coligadas, com a previsão de concessão de
crédito, são verdadeiras operações de crédito correspondentes a mútuo de
recursos financeiros, na medida em que, em todos os casos, é disponibilizado
numerário de forma imediata para pagamento futuro a depender do saldo
existente. (grifos do original)
Esse assunto também já foi levado ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
- CARF - onde foi confirmado o entendimento acima exposto. Cita-se como
exemplo o recente Acórdão no 3401-004.239, de 25/10/2017, assim ementado:
IOF. MÚTUO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. INCIDÊNCIA. Consoante art. 13 da Lei no
9.779/99, as operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física
sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições
financeiras.
IOF. INCIDÊNCIA. CONTRATO DE CONTA CORRENTE. MÚTUO.
CARACTERIZAÇÃO.A entrega ou colocação de recursos financeiros à disposição
de terceiros, sejam pessoas físicas ou jurídicas, havendo ou não contrato formal e
independente do nomen juris que se atribua ao ajuste, consubstancia hipótese de
incidência do IOF, mesmo que constatada a partir de registros ou lançamentos
contábeis, ainda que sem classificação específica, mas que, pela sua natureza,
importem colocação ou entrega de recursos à disposição de terceiros.
IOF. CONTRATO DE MÚTUO. OPERAÇÃO DE CRÉDITO. CONCESSÃO DE LIMITE DE
CRÉDITO SEM DEFINIÇÃO DE VALOR PRINCIPAL E PRAZO DE VENCIMENTO.
FORMA DE CÁLCULO. O mútuo fundado em contrato formal que apenas prevê a
concessão de limite de crédito e prazo de vigência para sua disponibilização não se
enquadra como operação de crédito de valor de principal e prazo definidos,
devendo a apuração do tributo obedecer ao disposto no art. 7೦ I, "a" do Decreto
no 6.306/2007, sendo a base de cálculo o somatório dos saldos devedores diários
apurado no último dia de cada mês. Como visto, motivou o lançamento do IOF a
constatação de que a fiscalizada mantinha registros devedores em contas
contábeis referentes a créditos detidos contra pessoa jurídica, e que ela reconhece
se tratar de operações de mútuo com empresa de seu grupo econômico.
Interessante também o conceito adiantado pela ementa do Ac. 3401- 002.490, de
29/01/2014, assim redigido:
Fl. 5760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.907 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720048/2019-38
23
IOF. CONTA CORRENTE. RECURSOS DE EMPRESAS DO MESMO GRUPO
EMPRESARIAL.UTILIZAÇÃO.INCIDÊNCIA.
A utilização de recursos financeiros disponibilizados por pessoas jurídicas,
pertencentes ou não a um mesmo grupo empresarial, em contas correntes, por um
dos correntistas, em montante superior ao seu valor de ingresso constitui fato
gerador do IOF, por força de previsão constante do art. 13 da Lei no 9.779/99,
restando caracterizada operação de crédito em sua acepção ampla.
Nesses termos, sempre que uma conta-corrente apresentar saldo em favor de um
dos participantes haverá operação de concessão de crédito contra a outra parte,
cabendo ressaltar, apesar de não ser objeto da presente análise, que sobre tal
operação deve-se apurar o Imposto sobre Operação Financeira - IOF.
Com base no acima descrito, constata-se que não há qualquer impedimento da
interessada em obter recursos através de mútuo com empresa ligada, através da
sistemática de "conta corrente". O Fisco poderia, caso tivesse interesse, ter
verificado junto à AC se o IOF foi devidamente apurado. A título informativo,
constatou-se que no ano de 2014 a empresa AC efetuou recolhimentos de IOF em
valores relevantes, podendo tais valores, apesar de não ter havido uma análise
específica, referirem-se ao mútuo ora em análise.
Entendeu o Fisco, entretanto, possuir elementos suficientes para a
descaracterização da operação de mútuo. Tal descaracterização se deu,
principalmente, devido o entendimento da Autoridade Fiscal de que "os valores
repassados pela empresa ABRIL COMUNICAÇÕES para empresa do mesmo grupo,
ABRIL RADIODIFUSÃO, a título de contrato de mútuo, na realidade, devem ser
considerados como receitas omitidas da empresa AR".
O Fisco apresenta no TVF, fls. 1.607 a 1.609, itens Ia XIII, os indícios que levaram à
descaracterização do mútuo. Entretanto, nenhum dos quesitos ali apresentados,
possui a robustez necessária para ter o condão de demonstrar a
necessidade de descaracterização de um mútuo que, diga-se, está
devidamente comprovado pelas transferências bancárias, com a respectiva
(possível) tributação do IOF informada pela mutuante.
Esse posicionamento se baseou em indícios, tais como falta de assinatura de
testemunhas no contrato de mútuo, falta de um valor fixo a ser contratado, falta
de reconhecimento de firma, entre outros indícios irrelevantes, uma vez que,
como já esclarecido, a forma como se constitui o contrato de mútuo, mesmo
sendo verbal, não seria motivo de sua desconsideração, bastando a
disponibilização dos recursos financeiros para a sua caracterização.
Mesmo as pequenas diferenças entre os valores contabilizados e os créditos em
conta, não ensejam a descaracterização do mútuo, deveriam tais diferenças ser
analisadas individualizadamente e, caso restasse quaisquer irregularidade, aí sim a
proposição de lançamento por omissão de receitas seria pertinente.
O Fisco também levanta dúvidas sobre algumas transferências recebidas, mais
especificamente sobre o valor de R$ 42.000.000,00 recebidos pela AR em
29/08/2014, devolvido no mesmo dia para a AC (ou em 01/09/2014, como afirma
a impugnante). A interessada, por sua vez, rebate o entendimento do Fisco,
apresentando cópias dos livros razões das duas empresas, demonstrando a
contabilização do recebimento do valor e de sua devolução logo depois, fls. 1.684
Fl. 5761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.907 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720048/2019-38
24
a 1.686. Tal fato, por si só, não ensejaria o lançamento de omissão de receitas,
principalmente devido à devolução do mesmo valor, de forma quase imediata.
A ação que poderia efetivamente demonstrar a natureza das receitas transferidas
via mútuo, da empresa AC para a empresa AR, sendo diligentemente adotada
pelo Fisco, foi a circularização das empresas que efetuaram pagamentos à AC,
com o objetivo de se constatar a real beneficiária dos respectivos pagamentos.
Ao iniciar o procedimento de circularização, a Autoridade Fiscal tinha o objetivo
específico de "efetuar o confronto entre as receitas auferidas pela empresa ABRIL
COMUNICAÇÕES com os valores efetivamente pagos pelos seis clientes"
circularizados. Enviou intimações para seis empresas, que efetuaram pagamento
relevantes para a Abril Comunicações S A, cujos resultados encontram-se
plasmados no Relatório de Diligência Fiscal -RDF, fls. 1.570 a 1.581.
Na verdade, o objetivo que se almejava alcançar era a resposta das empresas à
seguinte pergunta: Os pagamentos efetuados tinham como beneficiária a
empresa AC ou AR?
Vejamos, então, a resposta dada pelas empresas circularizadas:
- ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.
-
No ano de 2014 houve o pagamento de R$ 13.585,00 à AR, conforme
informação de fl. 1572.
-
SENAC-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL.
-
Não efetuamos nenhum pagamento para a empresa ABRIL RADIODUSÃO
S/A em 2013 e 2014.
-
PETROBRÁS-PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.
- Não houve pagamentos á empresa AR.
1
- NATURA COSMETICOS S/A.
- Resposta afirmando não ter efetuado pagamentos á ABRIL RADIODIFUSÃO, nem
no ano de 2013 nem em 2014.
-
FCA- FIAT CHRYSLER S/A.
-
Não houve pagamentos á empresa Abril Radiodifusão.
-
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS - CEB.
- Não houve pagamentos à Abril Radiodifusão, nos termos da planilha de fl. 1553,
informação esta confirmada pelo Fisco, fl. 1579.
Como se vê, a única empresa a apresentar pagamentos para a AR foi a Empresa
de Correios e Telégrafos, apontando um valor de R$ 13.585,00. Entretanto, o
próprio Fisco, no relatório da diligência, fl. 1.573, afirma que o respectivo valor
consta devidamente contabilizado no Livro Razão da AR, em 16/01/2014.
Entende-se, com base em todo o exposto, não ter o Fisco apresentado os
indícios/provas necessários e suficientes que demonstrassem que o mútuo
realizado entre as empresas Abril Comunicações S A e Abril Radiodifusão Ltda,
teria sido um mero simulacro, com o objetivo da redução do IRPJ e da CSLL.
Fl. 5762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.907 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720048/2019-38
25
Com efeito, compulsando os autos, não se verifica o menor indício de que as
operações realizadas entre a contribuinte e a responsável seriam simuladas no presente caso, de
sorte que deve ser mantida a decisão recorrida, nos termos abaixo ementados:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Período de
apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014 Ementa: NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa
incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a
determinação de nulidade do feito.
MULTA DE OFÍCIO. Ocorrida a infração, correta a aplicação da multa de ofício de
75% ou 150% estabelecidas em Lei. Princípios, inclusive constitucionais, são
endereçados ao legislador e não ao aplicador da Lei, que a ela deve obediência.
SUJEIÇÃO PASSIVA. DESCABIMENTO. Ante a inexistência de simulação do mútuo
realizado entre empresas ligadas, conforme decidido na análise de mérito, os
responsáveis solidários devem ser excluídos do pólo passivo da relação jurídico-
tributária.
OPERAÇÃO DE MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE CONTA
CORRENTE. Não tendo o Fisco apresentado os indícios/provas necessários e
suficientes que demonstrassem que o mútuo realizado em “conta corrente” entre
empresas ligadas era simulado, não há a possibilidade de sua descaracterização.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. O crédito tributário corresponde a
toda obrigação tributária, incluindo a multa de oficio proporcional, sobre o qual
deve incidir juros à taxa Selic.
CSLL. SIMILITUDE DOS MOTIVOS DE AUTUAÇÃO E DE RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO.
Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, as mesmas razões de
decidir relativas ao IRPJ, em face da similitude dos motivos de autuação e das
razões de impugnação.
2 Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Diante do exposto, nego provimento ao recurso de ofício, mantendo na íntegra a
decisão recorrida.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 5763
DF CARF MF
Original